Tribunal: TJMT
Processo: 1041177-67.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041177-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIO MACIEL DE ARRUDA PAIXAO - CPF: 710.265.251-87 (RECORRENTE), ALEXANDRE GEORGE DE ASSIS FERRAZ - CPF: 044.033.641-44 (ADVOGADO), CDC CUIABA COMERCIO DE TELEFONIA LTDA - CNPJ: 48.386.140/0001-76 (RECORRIDO), EDMUNDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 055.909.821-97 (ADVOGADO), PAYJOY TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 41.069.116/0001-64 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - CNPJ: 11.581.339/0001-45 (RECORRIDO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
PRATICA
KILL SWITCH. ILEGALIDADE NO BLOQUEIO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESBLOQUEIO DO APARELHO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos
inicias
, ao fundamento que inexistindo a adimplência do financiamento, passível é o bloqueio do aparelho celular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é admissível que, como forma de coerção para o pagamento da dívida, o bloqueio do aparelho celular, bem como se esse bloqueio é ensejador de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual, reconhecida como a prática de Kill Switch, é abusiva e não possui autorização pela ANATEL.

A restrição do uso do aparelho extrapola os limites do direito de cobrança, impondo ao consumidor uma desvantagem manifestamente desproporcional.

Comprovados os danos decorrentes, impõe-se a condenação para reativação da conta e à indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento que inexistindo a adimplência do financiamento, passível é o bloqueio do aparelho celular.

A parte autora alega que inexistiu a notificação prévia para o bloqueio, o que o torna indevido, capaz de gerar o dano moral indenizável.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito, merece provimento.

Em síntese, a demanda se concentra em analisar a ilegalidade da conduta da requerida ao proceder com o bloqueio do aparelho celular do requerente.

Por óbvio, tal conduta é absolutamente proibida no Brasil. Conceituando-se como" Kill Switch ", o bloqueio das funções de aparelhos celulares é rejeitado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Ressalta-se, ainda, que o valor do aparelho no caso concreto é superior ao valor do empréstimo contratado pelo autor.

Assim sendo, em que pese o fundamento do réu de expressa previsão da conduta no contrato, esta não pode ser aceita. Mesmo com a previsão no contrato, a cláusula que determina o bloqueio é absolutamente nula, constituindo evidente ato ilícito.

É total e absolutamente impensável em se proceder ao bloqueio de todas as funções do aparelho celular do cidadão que se encontra inadimplente em suas obrigações contratuais.

A instituição financeira credora pode cobrar o crédito por outros meios admitidos em direito, de forma a não confrontar o direito pessoal do autor em ter acesso ao seu telefone, para funções da vida cotidiana moderna.

Ademais, analisando sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, aplicável entre as partes por força da Súmula 297 do STJ, a imposição de tal cláusula coloca o consumidor em demasiada desvantagem, configurando cristalino comportamento abusivo e reprovável.

Com efeito, a cláusula contratual em questão assim dispõe:

"

No caso da aquisição de aparelhos de telefonia móvel (celular) com os recursos oriundos desta CCB, o EMITENTE declara ter ciência e autoriza desde já o INVESTIDOR/ENDOSSATÁRIO, em caso de inadimplemento de quaisquer obrigações constantes desta CCB a realizar o bloqueio do mencionado aparelho, por meio de dispositivo a ser instalado no aparelho, sem prévia necessidade de notificação ao EMITENTE. O referido bloqueio perdurará por todo o período em que o EMITENTE estiver inadimplente com as suas obrigações nos termos desta CCB." (id. 317038886)

Referida previsão contratual revela-se flagrantemente abusiva, pois, ao aderir ao contrato, o consumidor foi compelido a instalar um aplicativo que, em caso de inadimplência, ativa remotamente um software capaz de bloquear integralmente as funcionalidades do seu aparelho de telefonia móvel. Essa prática, conhecida como Kill
Switch ,
não possui respaldo legal e carece de regulamentação pela Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel.

O abuso da cláusula em questão torna-se ainda mais evidente quando se considera a relevância do aparelho celular na vida cotidiana de praticamente todos os consumidores. Não é admissível que, como forma de coerção para o pagamento da dívida, a credora prive o consumidor de um bem essencial, utilizado para comunicação, acesso a serviços bancários, realização de atividades profissionais, contatos com familiares e até mesmo para emergências médicas. A restrição do uso do aparelho extrapola os limites do direito de cobrança, impondo ao consumidor uma desvantagem manifestamente desproporcional.

Como é cediço, o Código de Defesa do Consumidor veda expressamente cláusulas que coloquem o consumidor em posição de extrema vulnerabilidade, tal como ocorre no presente caso.

A conduta perpetrada pela ré transcende o mero inadimplemento contratual, pois, além de inviabilizar o uso do bem essencial, subtrai do consumidor sua autonomia e dignidade, gerando transtornos que ultrapassam os meros dissabores da vida cotidiana moderna.

No tocante ao arbitramento do quantum da indenização, esse deve se orientar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo constituir, além de uma compensação para a vítima, em fator de desestímulo ao agente causador do ilícito, para que nele não reincida, sem, ainda, acarretar enriquecimento ilícito.

Assim, o quantum no R$ 3.000,00 (três mil reais) observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da sanção civil, sem configurar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e DOU PROVIMENTO ao recurso inominado
, reformando a sentença, de modo a julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, a fim de determinar que os requeridos procedam com o desbloqueio do aparelho celular em nome do autor, retornando ao status quo ante, bem como condeno os requeridos a pagar ao reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual, além de correção monetária segundo o índice IPCA, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), extinguindo o feito com resolução de mérito.

Sem custas e honorários, diante do êxito recursal.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025